Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PROVA. DO MOTIVO ENSEJADOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Em que pese os fundamentos externados, não há elementos probatórios suficientes para alterar, initio litis, a decisão hostilizada, considerando que inexiste prova do motivo ensejador da recusa da cobertura e o agravante fez prova parcial do seu direito, apenas comprovando o convênio.

2. Há que se aguardar o contraditório no processo principal, quando a motivação da recusa será melhor esclarecida e examinada, atentando-se o agravante que o reexame do pedido de antecipação da tutela não está adstrito à finalização do processo, e poderá ser revisto tão logo a instrução processual confira elementos de convicção ao julgador para conceder a pretensão autoral.

3. Negou-se provimento ao recurso.